Tribunal: TJES
Processo: 5015288-64.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015288-64.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: SERGIO DIAS MARTINS JUNIOR registrado(a) civilmente como SERGIO DIAS MARTINS JUNIOR

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5015288-64.2024.8.08.0000

REQUERENTE: SÉRGIO DIAS MARTINS JUNIOR

Advogado do(a) REQUERENTE: CATARINA MODENESI MANDARANO - ES7377

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU DISPARIDADE INJUSTIFICADA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada em favor de Sérgio Dias Martins Júnior, com fundamento no art. 621, incisos I e II, do Código de Processo Penal, objetivando a redução da pena aplicada nos autos da ação penal n° 0028753-42.2013.8.08.0024. O requerente, condenado pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n° 11.343/2006 e nos arts. 333, caput, e 333, parágrafo único, do Código Penal, recebeu pena definitiva de 27 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, enquanto a corré Aliny de Oliveira Carvalho foi condenada a 21 anos e 4 meses de reclusão. A defesa sustenta que a pena do requerente deve ser fixada no mesmo patamar da corré, em observância ao princípio da isonomia e ao art. 580 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há violação ao princípio da isonomia na fixação da pena do requerente em patamar superior ao da corré; e (ii) verificar se a revisão criminal é cabível para readequar a dosimetria da pena sob alegação de ilegalidade manifesta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Revisão Criminal, prevista no art. 621 do Código de Processo Penal, destina-se a rescindir sentença condenatória transitada em julgado em hipóteses taxativas.

A fixação da pena do revisionando em patamar superior decorre do reconhecimento de sua reincidência, enquanto a corré foi considerada tecnicamente primária. Essa circunstância, prevista no art. 59 do Código Penal, legitima a diferenciação na dosimetria das penas, não havendo violação ao princípio da isonomia.

Não se constata flagrante ilegalidade ou abuso de poder na fixação da pena, o que inviabiliza a revisão criminal com base no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento:

Havendo distinção no aspecto subjetivo dos réus, sendo um reincidente e o outro tecnicamente primário, não se constata violação ao princípio da isonomia na diversidade das penas aplicadas

A revisão criminal, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, somente é cabível nos casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 59, 68, 580, 621, e 625, §1º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; CP, artes. 333, caput, e parágrafo único.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, AgRg no AREsp 734.052/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/10/2015, DJe 16/12/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5015288-64.2024.8.08.0000

REQUERENTE: SÉRGIO DIAS MARTINS JUNIOR

Advogado do(a) REQUERENTE: CATARINA MODENESI MANDARANO - ES7377

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Revisão Criminal
ajuizada em favor de
SÉRGIO DIAS MARTINS JUNIOR
,
fundamentada no art. 621, incisos
I
e II
,
do Código de Processo Penal,
em face de Acórdão da 1ª Câmara Criminal, por meio do qual fora mantida a condenação do revisionando à pena de
27 (vinte e sete) anos, 05 (cinco) meses e 04
(
quatro) dias de reclusão,
pela prática dos delitos previstos nos arts.
33
e 35
, da Lei 11.343/2006,
e arts. 333,
caput
, e 333, parágrafo únic
o
, ambos do Código Penal, proferida
nos autos da ação
penal
tombada sob nº 0028753-42.2013.8.08.0024.

Pugna a Defesa para que, por extensão, sua pena-base seja fixada no mesmo patamar imposto à corré Aliny de Oliveira Carvalho, em homenagem ao princípio da isonomia e art. 580 do Código de Processo Penal.

Colhe-se dos autos que o d. Subprocurador-Geral de Justiça opinou para que o pedido revisional seja julgado improcedente.

Inicialmente, verifico, no caso, que todos os requisitos de admissibilidade do presente pleito revisional foram atendidos, na medida em que desafia uma condenação transitada em julgado (art. 625, § 1º, do Código de Processo Penal), estando devidamente assinada por procurador legalmente habilitado (art. 623, do CPP) e respaldada pela hipótese prevista no inciso I, do art. 621, do Código de Processo Penal.

Por tais razões, admito a ação.

Inicialmente, como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas, quais sejam:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Passando à tese defensiva, relembro que a Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, sob a alegação de que esta foi contrária ao texto expresso de lei (art. 621, inciso I, do CPP), somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, os quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Este, aliás, é o entendimento adotado por toda a jurisprudência nacional, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 734.052/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2015, DJe 16/12/2015).

Observo que a defesa pretende a extensão dos efeitos da dosimetria aplicada à corré Aliny de Oliveira Carvalho, sob o argumento de que foram condenados pelos mesmos delitos, inexistindo justificativa para a disparidade entre suas penas.

Consta dos autos (Id. 10071758) que, após provimento do recurso do Ministério Público Estadual, o revisionando recebeu a pena definitiva de 27 (vinte e sete) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, ao passo que a corré Aliny de Oliveira Carvalho foi condenada à pena total de 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Da leitura da denúncia que imputou os fatos delituosos ao revisionando, percebe-se a existência de discrímen em relação à corré Aliny Vejamos:

“
d) a condenação da acusada Aliny de Oliveira Carvalho nas sanções previstas nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 333, parágrafo único e 333, caput, do Código Penal, tudo na forma do art. 69, do mesmo diploma legal, bem como absolvição dela quanto ao crime previsto no art. 349-A, do CP, com fulcro no art. 386, inciso I, do CPP;

e) a condenação do réu Sérgio Dias Martins Júnior nos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei Antidrogas e no artigo 333, parágrafo único e 333, caput, do CP, tudo na forma do art. 69 do CP,
com reconhecimento da agravante da reincidência
, bem como a absolvição dele quanto ao crime previsto no art. 349-A, do CP.”

A pena do revisionando restou fixada em patamar superior, em razão do reconhecimento de sua
reincidência
. Por outro lado, a corré Aliny fora considerada tecnicamente primária, o que explica a diferença no
quantum
de pena aplicado para cada um dos réus.

Consoante declinado no Parecer da D. Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial,
“
as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal relacionadas ao requerente são distintas da corré Aliny de Oliveira Carvalho (id. 10071757), considerando que o juiz de 1º grau considerou a vetorial dos antecedentes criminais do requerente maculados, na medida em que já ostentava duas condenações definitivas, o que autoriza a usar uma das condenações para exasperar a pena-base.”

Nessa ordem de ideias, havendo distinção no aspecto subjetivo dos réus, sendo um reincidente e o outro tecnicamente primário, não se constata violação ao princípio da isonomia na diversidade das penas aplicadas.

Assim, por não constatar violação expressa a texto de lei na fixação da pena do revisionando,
julgo improcedente o pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.